Tribunal: STF
Processo: HC 242197
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA MULHER POR FORÇA DO GÊNERO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM  FLAGRANTE PELA  GUARDA  MUNICIPAL. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Rubens do Amaral Lincoln e outro, advogados, em 4.6.2024, em benefício de R C R, contra decisão monocrática proferida pela Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Habeas Corpus n. 878.138/SP, pela qual indeferido requerimento de medida liminar, requisitadas informações e concedida vista ao Ministério Público Federal.



O caso



    2. Consta ter sido o paciente condenado, em 6.2.2023, na Ação Penal n. 1501494-87.2022.8.26.0571, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, à pena privativa de liberdade de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, e dois meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos no § 13 do 
art. 129 e no caput do art. 147, ambos do Código Penal (lesão corporal praticada em razão da condição do sexo feminino e ameaça), contra sua ex-namorada, pelos fatos narrados a seguir:



    “Narra a denúncia (fls. 2/3) que, no dia 13 de novembro de 2022, por volta das 07h35min, na rua Quinze de Novembro, nº 1.600, Residencial São Judas Tadeu, nesta cidade e comarca de Tatuí, R C R, qualificado nestes autos, prevalecendo-se das relações domésticas e em ocasião de calamidade pública, ofendeu a integridade física de sua 
ex-namorada M. F. L., causando-lhe lesões corporais. Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, R C R, prevalecendo-se das relações domésticas e em ocasião de calamidade pública, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave a M. F. L., sua ex-namorada. Segundo apurado, vítima e denunciado se relacionaram amorosamente por um ano e estão separados há alguns meses, devido ao comportamento agressivo de R. É dos autos que o denunciado não aceitou o fim do relacionamento e, desde então, procura M., tentando uma reconciliação. No dia do ocorrido, o investigado foi até a casa da ex-namorada e ofereceu-lhe uma carona até à igreja, tendo ela aceito. No trajeto, R passou a questioná-la a respeito de uma fotografia que ele havia encontrado na casa dela no dia anterior e, ato contínuo, afirmou que não permitiria que ela se relacionasse com outro homem, ao que a vítima retrucou. O denunciado, então, furioso, desferiu um soco na boca de M. que, com medo, abriu a porta e saltou do veículo que trafegava em baixa velocidade. Em seguida, a ofendida acionou a Guarda Municipal e passou a caminhar pela via pública, ocasião em que R se aproximou e proferiu ameaças de morte. Auto de prisão em flagrante às fls. 4. Solto em audiência de custódia às fls. 48/9. Termo de representação da vítima às fls. 8. Laudo pericial às fls. 83/4. Denúncia recebida em 25/11/2022, às fls. 78/9” (fl. 7, e-doc. 10). 



    Contra a sentença condenatória a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1501494-87.2022.8.26.0571, desprovida pela Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgado com a seguinte ementa: 



    “Apelação Criminal. Ameaça e lesão corporal (violência doméstica). Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas, sem impugnação pela via. Manutenção da condenação. Cálculo das penas não demanda reparos. Aumento na pena-base em 1/2 considerando a culpabilidade acentuada e a os maus antecedentes. Na intermediária, estado de calamidade corretamente reconhecido, consoante jurisprudência da 14ª Câmara Criminal. Caráter objetivo, compensada integralmente com a atenuante da confissão, esta devidamente reconhecida. Na mesma fase, aumento da pena em 1/3 (crime de ameaça) diante das agravantes da reincidência e violência doméstica, e em 1/6 (crime de lesão), em razão da reincidência. Mantença do regime fechado e semiaberto, pela reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. Desprovimento” (fl. 14, 
e-doc. 10).



    O decreto condenatório transitou em julgado para a defesa em 10.7.2023 (fl. 22, e-doc. 10).



    3. O paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 2341929-03.2023.8.26.0000, julgada parcialmente procedente, em 21.3.2024, pelo Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal paulista, “para afastar a agravante relativa à calamidade pública e reduzir as penas de R. C. R. para 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido, no mais, o v. acórdão” (fl. 1, e-doc. 4):



    “Revisão Criminal. Lesão corporal de natureza leve em razão da condição de mulher e ameaça, cometida no contexto de aplicação da Lei Maria da Penha. Pretensão de desconstituição do julgado. Ação revisional que não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP. Nulidade em razão da atuação ilegal dos guardas municipais. Não ocorrência. Prova segura da autoria e materialidade do crime imputado ao peticionário. Condenações mantidas. Dosimetria. Redução da pena-base do delito de ameaça. Possibilidade. Na segunda etapa dosimétrica, de rigor o afastamento da agravante da calamidade pública. Ausência de provas de que o peticionário se valeu desse estado para a prática do crime. Entendimento deste C. Grupo de Câmaras. Penas recalculadas. Mantido o regime prisional fechado para o delito apenado com reclusão e o semiaberto para o crime apenado com detenção. Revisão criminal parcialmente procedente” (fl. 2, 
e-doc. 4).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 878.138/SP no Superior Tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Daniela Teixeira, indeferido requerimento de medida liminar, em 18.12.2023, pelos seguintes termos:



    “A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça restringe a admissibilidade do habeas corpus quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem de ofício (HC nº 535.063/SP). Ocorre que essa concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem sobre a controvérsia 
(e-STJ fls. 44-48).



    (...)



    Não exsurgem os necessários traços de ilegalidade na decisão impugnada para deferimento liminar do pleito, sem prejuízo de exame posterior” (fls. 2-3, e-doc. 3).



    5. Esse o ato impugnado. A defesa alega que, “no caso em questão, encontra-se a presença da situação de teratologia declarada nos precedentes (acima) o que resulta a excepcional intervenção antecipada dessa Corte Suprema visto que tanto o Juízo de origem, como a Corte local e o Ministro relator do writ em tramitação na Corte Suprema, ora impetrado, não justificaram de forma concreta e necessária o indeferimento da concessão da liminar” (fl. 12, e-doc. 1).



    Sustenta ilegal a prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal de Tatuí/SP.



    Assinala que “a pena-base foi majorada em 1/2, diante da alta reprovabilidade da conduta e em razão de ser o réu portador de maus antecedentes, o que se mostra exarcebada e excessiva, visto que os antecedentes, ainda que versados em duas condenações, deveriam recomendar a majoração de 1/6 ou no máximo, 1/3, medida esta que deve ser aplicada, corrigindo a reprimenda nessa primeira fase” (fl. 29, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante as razões expostas, requer seja deferido, em favor do ora paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de ‘habeas corpus’: 



    a) Seja o paciente absolvido da imputação em razão da ilegalidade da diligência operadas por agentes da Guarda Municipal, ou alternativamente, seja suspensa a execução da sua pena até julgamento final desse writ; 



    b) Alternativamente, que seja assegurado a ele aguardar, em regime aberto, o julgamento do mérito do presente mandamus, medida a ser implementada nos autos da apelação criminal 
nº 1501494-87.2022.8.26.0571, Relatado pelo e. Desembargador FREIRE TEOTÔNIO, que tramitou pela 14ª Câmara Criminal do 
e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; 



    Após, vista ao Ministério Público Federal e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar concedida (acima destacadas), tornando-a definitiva e concedendo-se a ordem definitiva” (fl. 30, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Habeas Corpus n. 878.138/SP, que, em 18.12.2023, indeferiu medida liminar requerida pela defesa, requisitou informações à origem e encaminhou o processo ao Ministério Público Federal (e-doc. 3). 



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Assim, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014; HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020; HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o paciente foi condenado pela primeira instância à pena privativa de liberdade de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, e dois meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática de lesão corporal, pela só razão do gênero, e ameaça contra sua 
ex-namorada. 



    Em revisão criminal, em julgamento realizado em 21.3.2024, afastou-se a agravante, fixando-se a pena definitiva de R C R em um ano e quatro meses de reclusão e um mês e dezesseis dias de detenção, mantidos os demais termos do decreto condenatório, inclusive em relação aos regimes iniciais de cumprimento de pena originariamente fixados.



    Constou do voto do Desembargador Luiz Fernando Vaggione na revisão criminal:



    “A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04 dos autos de origem), termo de representação (fl. 08 dos autos de origem), boletim de ocorrência (fls. 10/12 dos autos de origem), auto de exame de corpo de delito (fls. 83/84 dos autos de origem), no qual constaram lesões corporais de natureza leve, bem como pela prova oral produzida nos autos. 



    A autoria também é inconteste. 



    A prova foi assim considerada na r. sentença (fls. 139/144), mantida pelo v. acórdão (fls. 178/184 dos autos de origem):



    ‘Em solo policial, fls. 07, e nesta teleaudiência, de maneira convergente com a dinâmica captada em laudo, Michele narrou que o acusado, naquilo que nos interessa, no dia 13 de novembro de 2022, enquanto a questionava a respeito de uma foto de outro homem, desferiu-lhe um murro na boca, causa de sangramento e das lesões atestadas às fls. 89/90, consistentes em ‘ferimento corto contuso no lábio superior com aproximadamente 1 (um) centímetro de extensão; nariz com hiperemia traumática sem fraturas’, o que a fez deixar o carro que era conduzido pelo agressor, todavia, passando por ela, R ainda a ameaçou de morte, do que se hoje se recordou ao ser confrontada com o teor das anteriores declarações, o que se justifica diante dos meses decorridos e da reiteração das molestações naquela época.’



    ‘Corroborando, os GCMs Perla e Jairo (síntese dos depoimentos que se complementam sem contradições) confirmaram terem diligenciado para a averiguação da notícia de violência doméstica e se deparado com a mulher machucada na região dos lábios, a reportar dessa mesma forma o ocorrido, com o acréscimo de que teria sido ameaçada, porém, em oportunidade distinta.’ 



    ‘Interrogado, doravante superando a sintomática evasiva de solo investigativo, fls. 09, Jairo confessou a prática de ambos os crimes’.



    Em primeiro lugar, não se constata nenhuma ilegalidade na prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais. 



    Isso porque o acusado foi flagrado logo após ter agredido e ameaçado a vítima, que estava com lesões na boca em virtude da agressão sofrida. 



    Anoto que a prisão em estado de flagrância é possível a qualquer tempo e por qualquer do povo, a teor do que dispõe o artigo 301 do Código de Processo Penal. 



    Ressalte-se, ainda, que os guardas municipais, não extrapolaram as atribuições conferidas a eles pela Lei nº 13.022/2014, que são as seguintes:



    Art. 5 o São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:



    (...)



    IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;



    (...)



    XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;



    (...)



    Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento’



    Evidente, portanto, que os guardas municipais agiram dentro da atribuição a eles conferida pois surpreenderam o acusado em situação de flagrante, o que integra a atuação preventiva e permanente para proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais (inciso III).



    Ainda que houvesse ilicitude, o curso natural das investigações levaria, independentemente da prisão em flagrante do peticionário, à conclusão de que contra ele pesavam indícios de autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça praticados contra a vítima Michele, sua 
ex-namorada. 



    Desse modo, não há qualquer irregularidade a ser reconhecida.



    (...)



    Passo à análise das penas. 



    Crime de lesão corporal qualificada pela condição de mulher



    Na primeira fase, a basilar foi majorada em apenas 1/3 (um terço), perfazendo 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em razão dos maus antecedentes do peticionário, bem como em virtude dos motivos e das circunstâncias do delito, acréscimo mantido no 
v. acórdão.



    Os maus antecedentes foram devidamente configurados, conforme certidão de fls. 130/131 dos autos de origem (processo 
nº 0012172-43.2003.8.26.0624, condenação por falso testemunho, com trânsito em julgado em 2010 e extinção da pena em 2014).



    No tocante aos motivos e circunstâncias do delito, destacou-se o ‘sentimento de posse, a representar cerceamento da liberdade da ex, o que vinha sendo efetivado de forma reiterada naquela época’ e a ‘truculência do ataque, um murro direcionado à face da vulnerável’, circunstâncias que extrapolam o inerente ao tipo penal.



    Portanto, a sentença apresentou fundamentação concreta e idônea para elevação da pena-base, não havendo inobservância às disposições legais ou flagrante desproporcionalidade a ser reconhecida, especialmente em sede de revisão criminal, cuja procedência exige contrariedade ao texto legal.



    (...)



    Na segunda fase, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea e a pena foi elevada em 1/6 (um sexto) em virtude da agravante da reincidência.



    Todavia, observados os parâmetros de julgamento deste C. 1º Grupo de Câmaras Criminais, imperioso o afastamento da agravante da calamidade pública, pois não se demonstrou nos autos ter o peticionário se aproveitado da pandemia de Covid-19 para praticar o delito. Entendo que, para a incidência da referida circunstância agravante, é necessário a demonstração de que o agente tenha se aproveitado da situação de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade de reação defensiva gerada pela situação de calamidade pública. No presente caso, o nexo de causalidade entre a pandemia e a prática do crime não foi demonstrada.



    (...)



    Assim, arredada a agravante da calamidade pública, compenso integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, de modo que a pena permanece inalterada.



    Na derradeira etapa, não há circunstâncias modificativas, tornando-se definitiva a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.



    Crime de ameaça



    Na primeira fase da dosimetria, nos termos do artigo 59 do Código Penal, a basilar foi fixada em 1/2 (metade) acima do mínimo legal, perfazendo 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em razão dos maus antecedentes do peticionário, bem como em virtude da motivação do crime. 



    Quanto à motivação do delito, apontou-se o ‘sentimento de posse, a representar cerceamento da liberdade da ex, o que vinha sendo efetivado de forma reiterada naquela época’. 



    Apesar de idônea a fundamentação para elevação da basilar, de rigor a redução da fração adotada na r. sentença e mantida no 
v. acórdão. 



    Isso porque, verifica-se que para o delito previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal, foram consideradas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo que duas delas (maus antecedentes e motivação do crime) correspondem aos argumentos utilizados para a majoração da pena-base do crime do artigo 147 do Código Penal. 



    Apesar disso, como se viu, a basilar do delito de lesão corporal foi acrescida de 1/3 (um terço), enquanto a do delito de ameaça foi majorada em 1/2 (metade). 



    Portanto, diante da notória discrepância entre as frações de aumento das basilares, com vistas à proporcionalidade, entendo mais adequado o acréscimo da reprimenda do crime de ameaça na fração de 1/3 (um terço), perfazendo, agora, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. 



    Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi integralmente compensada com a agravante da calamidade pública e, em razão da agravante da reincidência (processo nº 1500586-69.2018.8.26.0571, condenação por furto, com trânsito em julgado em 18/02/2020 – certidão de fl. 132 dos autos de origem) e da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (violência doméstica), a reprimenda foi exasperada em 1/3 (um terço). 



    Todavia, deve ser afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, conforme já exposto na dosimetria do delito de lesão corporal. 



    Dessa forma, arredada a agravante da calamidade pública, compenso integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência e majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto) em virtude da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (violência doméstica), totalizando, agora, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção. 



    Na derradeira fase, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição, a pena permaneceu naquele patamar.



    Reconhecido o concurso material de crimes, as reprimendas foram somadas, perfazendo as penas definitivas de 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.



    Por fim, tendo em vista as quantidades de penas impostas, as circunstâncias judiciais desfavoráveis acima ressaltadas, bem como a reincidência e os maus antecedentes do peticionário, foi fixado o regime inicial semiaberto para o crime apenado com detenção (ameaça), e o fechado para o delito apenado com reclusão (lesão corporal), o que não comporta alteração, em conformidade com o artigo 33, caput, e §§ 2º e 3º, do Código Penal” (fls. 5-18, e-doc. 4 – grifos nossos).



    10. Sobre a nulidade suscitada pela defesa, não se tem, no caso, demonstração de ilegalidade na diligência realizada pelos guardas municipais para a prisão em flagrante do paciente.



    Diferente do alegado pelos impetrantes, a Guarda Municipal não ultrapassou suas prerrogativas nem se substituiu à atuação da Polícia Civil e da Militar. Considerada a flagrância na prática de lesão corporal qualificada e ameaça, procedeu como poderia tê-lo feito alguém do povo, levando, então, a efeito a prisão em flagrante.



    Descabe cogitar-se de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a alguém do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Os órgãos judiciais antecedentes não divergiram da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso)” (HC n. 222.240-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2023). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM  FLAGRANTE  LEVADA A EFEITO PELA  GUARDA  MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA E NA TERCEIRA FASE PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 224.089-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.3.2023).



    “PRISÃO EM  FLAGRANTE  REALIZADA POR  GUARDA  MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. 1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante – art. 301 do CPP. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ‘declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas  Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública’. 3. O reconhecimento de pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Precedentes. 
4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 227.997-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 23.2.2024).



    E ainda: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC 
n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC 
n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    11. Sobre a dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias originárias, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.09.2015; HC n. 139.377, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017; HC 
n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Sobre o quantum fixado para as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na espécie em foco, o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena-base, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.09.2015; HC 
n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Este Supremo Tribunal assentou também que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” 
(HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008). 



    Ademais, pela sedimentada jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014; RHC n. 129.996, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.8.2016; RHC n. 190.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021). 



    12. Na espécie em foco, embora as sanções impostas a R C R permitissem a fixação de regimes iniciais mais brandos, as instâncias judiciais antecedentes concluíram pela necessidade de imposição de regimes prisionais mais gravosos, com fundamento em circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes, motivo e circunstâncias do crime), associada à reincidência, bastando para justificar a fixação dos regimes semiaberto e fechado, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 
2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. 3. Cumprido o mandado de recolhimento, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. Precedentes. 4. Agravo regimenta